Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA PORNOGRÁFICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO. COMPENSAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
2. Na esteira do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a compensação pecuniária por danos morais na esfera penal materializa uma indenização mínima.
3. À míngua de elementos necessários para aquilatar a efetiva extensão da ofensa ao direito da personalidade em sua integralidade, compete ao Juízo Cível, caso provocado pelo interessado, estipular valor complementar da compensação pecuniária por danos morais.
4. Considerando que a extensão do dano foi grave, bem como as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 218-C, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, bem como o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima.